Tribunal: STF
Processo: RE 96550
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PREFEITO, VISANDO
A DECRETAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL
(MARINGA), NUMERO 1283, DE 5.7.79. INIDONEIDADE. SÚMULA
266 - APLICABILIDADE.
DE ADMITIR-SE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, SE OCORRE A
EFICACIA CONCRETA, DIRETA E IMEDIATA DA NORMA
CONTRA A QUAL SE IMPETRA A ORDEM; E NÃO HÁ OUTRO
REMEDIO EFICAZ PARA OBVIAR-LHE OS EFEITOS.
'IN CASU', INOCORRENCIA DE LESÃO IRREPARAVEL A DIREITO
SUBJETIVO, DE MOLDE A AUTORIZAR A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL, EM TESE, NA VIA
DO MANDADO DE SEGURANÇA.
EXISTÊNCIA DE OUTRO REMEDIO ADEQUADO A ASSEGURAR-LHE A
DEFESA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM FACE DA
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, MAS DESPROVIDO.